Tribunal: TJDFT
Processo: 0058988-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0058988-64.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LUCIA MARIA MARTINS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a sentença (ID 8393578) que, em ação de cobrança ajuizada por Lucia Maria Martins dos Santos, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à autora a importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes aos depósitos das contas poupança n. 1.653.910-4 e n. 28.344.844-4, observando o percentual do mês de janeiro de 1989 (42,72%). Considerando que a matéria objeto dos presentes autos se circunscreve ao Plano Verão, de fevereiro de 1989, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre a necessidade de suspensão do feito. No mesmo prazo, caso queiram, e considerando que a apelação foi interposta em 01/03/2011 (ID 8393581), prestem os esclarecimentos que entenderem pertinentes. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator